Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710998-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DA SILVA FERNANDES IMPETRANTE: MARCILIO DE SOUSA BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Dr. MARCILIO DE SOUSA BARROS, em favor de TIAGO DA SILVA FERNANDES, preso em flagrante no dia 02 de fevereiro de 2024, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas); e artigo 12 da Lei no 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva , nos seguintes termos (Id. 57105110): “Em 03 de fevereiro de 2024, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes a MMa Juíza de Direito Substituta Dra. Eugênia Christina Bergamo Albernaz, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Alyne Lima Mesquita, e a Defensoria Pública com o(a) Assessor(a), Dr(a). Jesus José Alves Ferreira (OAB/DF: 34.125) pelo autuado Grabriel Moreira e os Advogados, Dr. Marcilio de Sousa Barros, OAB/DF 68507 e Dr. Tallysson C. Cordeiro, OAB/DF 70526, pelos autuados Nathalia e Tiago, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de GABRIEL MOREIRA MARQUES, data de nascimento: 13/07/2000, filho de Rubens Marques de Pina e de Rosane de Lima Moreira, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33 caput da Lei 11.343/06, de NATHALIA DA SILVA FERNANDES, data de nascimento: 24/06/1998, filho de Paulo Roberto Fernandes e de Elvira de Jesus da Silva Fernandes, presa pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33 caput da Lei 11.343/06, e de TIAGO DA SILVA FERNANDES, data de nascimento: 06/02/1986, filho de Paulo Roberto Fernandes e de Elvira de Jesus da Silva, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33 caput da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, referente ao inquérito policial no 83/2024-14a DP, Ocorrência Policial no 654/2024-14a DP e processo no 0704001-75.2024.8.07.0001, da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Abertos os trabalhos, verificou-se a inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, bem como servidores e autoridades que trabalham presencialmente no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. Por esta razão, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogado, foi facultado aos autuados uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. O autuado Gabriel informou o seu endereço atualizado, sendo: Quadra 17, conjunto B, casa 1, Setor Sul Gama, 61 9149-1083. A autuada Nathalia informou, por sua vez, o seu endereço atualizado, sendo: Quadra 15, conjunto E, casa 25, Setor Sul, Gama/DF, A autuada acrescentou, ademais, que também pode ser localizada na loja comercial do seu genitor “KiDelícia”, na avenida principal no Setor Sul do Gama/DF. O autuado Tiago, por fim, informou o seu endereço atualizado, sendo: QD 15, conjunto E, casa 25, Setor Sul, Gama/DF, 61 8558-3873. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para todos os autuados, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Cem efeito, consta no auto de prisão em flagrante que a dinâmica dos fatos e os elementos de informação até agora reunidos convergem para traficância de substância entorpecente. Ao chegar na residência para realizar a oitiva da vítima, com entrada autorizada pela mãe de TIAGO (vídeo anexado ao procedimento), verificaram os policiais inconsistências nas informações de NATHÁLIA DA SILVA sobre seu irmão. Ao adentrarem um pouco mais, perceberam GABRIEL MOREIRA MARQUES, VULGO PLETIM, retirando drogas e valores do bolso e jogando ao chão. Logo os policiais se aproximaram, e notaram um quarto onde estava TIAGO. Determinaram que todos saíssem do quarto, pois conseguiu visualizar uma balança de precisão com pedra de crack no chão do quarto. Após pedir apoio de outra equipe policial, no intuito de preservar a integridade de todos os envolvidos, retornou ao quarto de Thiago e localizou, papel alumínio, papel filme, porções de pó branco aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como cocaína, crack, e uma munição aparentemente de calibre .22. Assim, o modus operandi é de traficância (substâncias para a mistura, apetrechos para preparo e embalamento, balança de precisão, valores de dinheiro em espécie em notas pequenas), ademais soma-se ao fato uma denúncia anônima datada de 28/12/2023 (anexada ao procedimento), relatando intenso tráfico de drogas nas proximidades. O laudo preliminar constatou a quantidade de cocaína, que é significativa (139,86 gramas), os antecedentes dos autores indicam inclinação forte à atividades criminosas, incluindo a traficância. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Quanto a autuada Nathalia possui filha menor com 6 anos de idade e, não obstante a obrigação de constitucional de proteção integral à menor, a traficância era praticada em ambiente doméstico, na presença da menor, a qual também fazia uso de entorpecentes, não cabendo no caso a cautela de prisão domiciliar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL MOREIRA MARQUES, data de nascimento: 13/07/2000, filho de Rubens Marques de Pina e de Rosane de Lima Moreira; de NATHALIA DA SILVA FERNANDES, data de nascimento: 24/06/1998, filho de Paulo Roberto Fernandes e de Elvira de Jesus da Silva Fernandes; e de TIAGO DA SILVA FERNANDES, data de nascimento: 06/02/1986, filho de Paulo Roberto Fernandes e de Elvira de Jesus da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...).” Em linhas gerais, o impetrante sustenta a ilegalidade do auto de prisão em flagrante do paciente, viciando o processo com provas “inúteis”, dentro da teoria dos frutos envenenados, tendo em vista a ausência de autorização para entrar no domicílio do acusado, a partir de quando empreenderam diligências em todos os cômodos, encontrando substâncias entorpecentes, materiais comumente utilizados na manipulação de drogas para venda e munição para arma calibre 22. Tudo durante averiguação de tentativa de homicídio da qual teria sido vítima o próprio paciente, utilizando-a como pretexto para ingresso irregular na residência do paciente, porque ilegal, uma vez que não se verificou justa causa, como vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça e, do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, não bastando mera intuição policial acerca de eventual traficância praticada no local. Narra que em audiência de custódia a Defesa apontou irregularidade no flagrante, diante da violação do domicílio e solicitando relaxamento de prisão, ante inexistência de provas da autorização para ingresso no imóvel, inclusive com contradição no depoimento policial. Invoca julgados dos colendos STF e STJ que acredita militarem em favor de sua tese. Segue aduzindo que, em que pese a argumentação defensiva, o Juízo da custódia entendeu pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão em flagrante, bem como pela sua conversão em prisão preventiva, aos fundamentos da necessidade de “manutenção da ordem pública e em razão da gravidade da conduta”. Afirma restarem presentes os pressupostos para o deferimento liminar da liberdade ao paciente, porque pode-se constatar a plausibilidade jurídica da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no mandamus, à falta de “fumus comissi delicti”, “periculum libertatis”, este porque, impingindo ao paciente medida menos gravosa que a prisão, ele não trará riscos à instrução do processo referênica. Ao final, pede a concessão liminar da ordem em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar no sentido de concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, sendo ele posto, então, em liberdade. É o breve relatório. Decido. O Habeas Corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática de crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição para arma de fogo, objetos encontrados em sua residência, em razão da entrada de policiais militares no local. Da análise da documentação acostada, vale repisar a transcrição de trecho da Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para melhor compreensão do contexto em que essa ocorreu (Id. 57105110 - Págs 4/5): (...) Com (sic) efeito, consta no auto de prisão em flagrante que a dinâmica dos fatos e os elementos de informação até agora reunidos convergem para traficância de substância entorpecente. Ao chegar na residência para realizar a oitiva da vítima, com entrada autorizada pela mãe de TIAGO (vídeo anexado ao procedimento), verificaram os policiais inconsistências nas informações de NATHÁLIA DA SILVA sobre seu irmão. Ao adentrarem um pouco mais, perceberam GABRIEL MOREIRA MARQUES, VULGO PLETIM, retirando drogas e valores do bolso e jogando ao chão. Logo os policiais se aproximaram, e notaram um quarto onde estava TIAGO. (...) Determinaram que todos saíssem do quarto, pois conseguiu visualizar uma balança de precisão com pedra de crack no chão do quarto. Após pedir apoio de outra equipe policial, no intuito de preservar a integridade de todos os envolvidos, retornou ao quarto de Thiago e localizou, papel alumínio, papel filme, porções de pó branco aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como cocaína, crack, e uma munição aparentemente de calibre .22. Assim, o modus operandi é de traficância (substâncias para a mistura, apetrechos para preparo e embalamento, balança de precisão, valores de dinheiro em espécie em notas pequenas), ademais soma-se ao fato uma denúncia anônima datada de 28/12/2023 (anexada ao procedimento), relatando intenso tráfico de drogas nas proximidades. O laudo preliminar constatou a quantidade de cocaína, que é significativa (139,86 gramas), os antecedentes dos autores indicam inclinação forte à atividades criminosas, incluindo a traficância. (...) Acerca da suposta violação de domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do Recurso Extraordinário no. 603.616 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Para analisar os argumentos expendidos pelo impetrante, no sentido de que a prisão em flagrante foi ilegal, em razão de suposta invasão de domicílio pelos policiais, o que contaminaria as provas derivadas do flagrante, reputo prudente aguardar a manifestação da autoridade apontada como coatora antes de firmar qualquer juízo de valor sobre o tema, até porque, há notícias de que a entrada na residência teria sido autorizada pela genitora do ora paciente. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Nesse sentido, a estipulação de medidas alternativas à prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, ao menos nesse momento processual, não se mostram cabíveis. Isso porque há elementos que indicam que o paciente utiliza sua própria residência para manipulação e tráfico de substâncias entorpecentes, sendo o local, em tese, instrumento fundamental para a consecução de atividades ilícitas. Diante desse cenário, a despeito do questionamento quanto à licitude da prisão do paciente, entendo que há indícios mínimos da prática dos crimes de tráfico e posse de munição para arma de fogo, e, por isso, deve ser mantida, por ora, a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação do paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora